Tribunal: TJDFT
Processo: 0733963-20.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2022-10-13

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS RômuloMendes Gabinete do Des. Rômulo de Araújo Mendes Número do processo: 0733963-20.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: PRAVOCE COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA AGRAVADO: S B COMERCIO DE FABRICA DE BOLOS E TORTAS LTDA D E C I S Ã O Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por PRAVOCE COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA em face de decisão interlocutória proferida pelo Juízo da Sétima Vara Cível de Brasília que, nos autos da Ação Declaratória c/c Indenizatória no 0726838-95.2022.8.07.0001, indeferiu seu pedido antecipatório, consistente na exclusão da negativação no cadastro de inadimplentes. Em suas razões recursais, sustenta que a existência de outros protestos e negativações não justifica o indeferimento do pedido, destacando que o débito que busca excluir é desconhecido. Aduz, ainda, que há protestos, como o caso dos autos, que são diretamente prejudiciais à agravante, pois impedem a manutenção de suas atividades comerciais, o que representa perigo na demora da prestação jurisdicional, lembrando que não há prejuízo à parte adversa. Requer o conhecimento, a concessão da antecipação da tutela recursal para que seja determinada a imediata exclusão das anotações que enumera e aduz não reconhecer. No mérito, pugna pelo provimento do agravo, com a reforma da decisão agravada para que seja confirmada a tutela de urgência. Preparo recolhido nos IDs 40094907 e 40094907. É o relatório. DECIDO Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso interposto nos termos do artigo 1015, parágrafo único, do Código de Processo Civil. Nos termos do art. 1.019, inciso I, do Código de Processo Civil recebido o Agravo de Instrumento poderá o Relator atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando-se ao juiz sua decisão. Diz a norma: Art. 1.019. Recebido o agravo de instrumento no tribunal e distribuído imediatamente, se não for o caso de aplicação do art. 932, incisos III e IV, o relator, no prazo de 5 (cinco) dias: I - poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão; (destaquei) A tutela de urgência deve ser concedida caso reste demonstrada a probabilidade do direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. Assim estabelece o Código de Processo Civil: Art. 300. A tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. Desta forma, pela simples leitura do texto legal, resta claro que para concessão da tutela de urgência devem estar presentes três requisitos: (i) a probabilidade do direito, (ii) o perigo do dano e (iii) a reversibilidade dos efeitos da decisão. No caso dos autos, entendo que tais requisitos não se encontram presentes, conforme será demonstrado a seguir. Transcrevo a decisão agravada, de ID 136339651, dos autos de origem: 1 autora ajuizou ação declaratória de inexistência de débito cumulada com indenização por danos morais, pedindo a tutela de urgência, de natureza antecipatória, afirmando que jamais contratou serviço ou adquiriu produto da ré, sendo indevida a negativação de seu nome e o protesto dos títulos pela parte ré. Afirma que a manutenção da anotação no SPC e SERASA prejudica a aquisição de produtos e contratação de empréstimos bancários. Determinada emenda à inicial para comprovação da negativação do nome da autora junto aos cadastros de proteção ao crédito, foi juntado o documento de id. 136050218. É o breve relatório DECIDO Verifica-se pelo documento juntado pela autora no id 136050218, que há registro de 82 protestos realizados em face da autora, no período entre maio/2018 a julho de 2022 e 10 pendências comerciais em face de outra empresa, entre set/2020 a março 2022. Também há dívidas vencidas frente a terceiro, datadas de maio de 2022, além das duplicatas da ora ré. Diante desse quadro, não há motivos para o deferimento da antecipação da tutela requerida, pois ainda restarão anotações negativas. Ante o exposto, indefiro a tutela de urgência. Designe-se a audiência de conciliação no NUVIMEC. Cite-se a parte ré, intimando-a da data designada para realização da audiência e do prazo de resposta, que é de 15 dias úteis a contar da data da audiência, comparecendo ou não ao ato. Não localizada a parte requerida no endereço fornecido, fica desde já autorizada a consulta através do CEMAN, Sisbajud, Renajud, Infojud e SIEL. Frustradas as diligências, caberá à parte autora, independente de nova intimação, promover atos necessários à citação em 10 (dez) dias, sob pena de extinção do feito. De início, ressalte-se que o agravo de instrumento, interposto em face de decisão que indefere o pedido de tutela de urgência, deve conter elementos suficientes que demonstrem a presença concomitante dos requisitos previstos no artigo 300 do Código de Processo Civil para a concessão da referida medida excepcional, quais sejam, probabilidade do direito e perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. No caso dos autos, apesar de a agravante sustentar seu pedido no perigo do dano, por prejudicar a continuação de seu funcionamento comercial, não há qualquer elemento que indique que a exclusão da anotação dos protestos que indica na inicial seria suficiente para que volte a contrair empréstimos ou obrigações que dependam de ter seu cadastro sem registros pois, conforme disposto na decisão agravada, há oitenta e dois registros negativos em seu CNPJ, no período entre maio/2018 a julho de 2022, dez pendências comerciais em face de outra empresa, entre setembro de 2020 a março de 2022, além de dívidas vencidas frente a terceiro, datadas de maio de 2022, o que pode ser conferido no ID 136050218 dos autos de origem. Assim, diante da ausência da demonstração do perigo da demora e da ausência de utilidade do deferimento antecipatório, correta a decisão que indeferiu o pedido da agravante. Neste sentido perfilha a jurisprudência deste TJDFT: AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE REVISÃO DE CONTRATO DE ABERTURA DE CRÉDITO. TUTELA PROVISÓRIA DE URGÊNCIA. INSCRIÇÃO EM CADASTRO DE INADIMPLENTES. I - Os elementos dos autos não evidenciam a probabilidade do direito, art. 300, caput, do CPC, assim, mantém-se a r. decisão que indeferiu tutela provisória de urgência para inibir a inscrição do nome da agravante-autora nos cadastros de inadimplentes. II - Agravo de instrumento desprovido. (Acórdão 1606578, 07183826220228070000, Relator: VERA ANDRIGHI, 6a Turma Cível, data de julgamento: 17/8/2022, publicado no DJE: 5/9/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.). AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. ABSTENÇÃO DA INSCRIÇÃO/MANUTENÇÃO EM CADASTRO DE INADIMPLENTES. REQUISITOS CUMULATIVOS. NÃO OCORRÊNCIA. 1. O art. 300, § 1o, do Código de Processo Civil faculta ao magistrado a exigência de caução para o deferimento da tutela de urgência. Trata-se de medida que objetiva garantir a indenização de prejuízos que porventura a outra parte possa sofrer, caso se entenda existir risco de que sobrevenham. 2. O Superior Tribunal de Justiça firmou a orientação, em sede de recurso especial repetitivo, de que a abstenção da inscrição/manutenção em cadastro de inadimplentes, requerida em antecipação de tutela, somente deve ser deferida se cumpridos determinados requisitos cumulativos, dentre eles, o depósito da parcela incontroversa ou a prestação de caução, conforme o prudente arbítrio do juiz. 3. Agravo de instrumento desprovido. (Acórdão 1413620, 07386775720218070000, Relator: HECTOR VALVERDE SANTANNA, 2a Turma Cível, data de julgamento: 30/3/2022, publicado no DJE: 18/4/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada) Desta forma, em um juízo perfunctório, de cognição sumária, e sem prejuízo de nova análise quando do julgamento do mérito recursal, tenho como descabida a concessão da antecipação da tutela, com fundamento no artigo 1.019, inciso I, e art. 995, parágrafo único, ambos do Código de Processo Civil. Ante o exposto, CONHEÇO do recurso e INDEFIRO o pedido de concessão da antecipação de tutela recursal pretendidos. Dê-se conhecimento ao Juízo agravado dos termos da presente decisão, dispensadas as informações de estilo. Intime-se a parte agravada para que, querendo, apresente contraminuta. Brasília, DF, 7 de outubro de 2022 18:43:11. ROMULO DE ARAUJO MENDES Desembargador